Tribunal: TJES
Processo: 0003113-47.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003113-47.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIO MAURO MORAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003113-47.2022.8.08.0048

APELANTE: LUCIO MAURO MORAES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06).
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL).

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06).
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem à preservação do decreto condenatório, pois a versão judicial da vítima, além de firme e harmônica com aquela prestada na esfera policial, é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante.

2. Dosimetria
.
Na 1
a
fase, realmente houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

3. O pedido de indenização em danos morais foi expressamente deduzido na Denúncia (Tema Repetitivo nº 983), e, em relação ao
quantum,
não há desproporcionalidade ou excesso no valor aplicado. Caso em que a vítima foi ameaçada em ambiente público, na frente de seus amigos e demais pessoas do Bairro, quando estava em momento de descontração, mesmo estando amparada por uma ordem judicial de não aproximação, e, ademais, os dados revelam que ela se encontra em situação de impossibilidade de iniciar relacionamentos com outras pessoas, temendo as atitudes ciumentas do ora apelado, de modo que, à luz desses critérios, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrado pelo Juízo
a quo
não é excessivo, valendo sempre reiterar que o arbitramento mínimo realizado em âmbito penal pode ser complementado em ação cível própria, bem como eventual alegação de incapacidade econômica poderá ser mitigada pelo juízo da execução.

4. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5
.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003113-47.2022.8.08.0048

APELANTE: LUCIO MAURO MORAES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LÚCIO MAURO MORAES

em face da r. Sentença (link no Id. 3838554, pp. 297-308), proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art.
147, do Código Penal,
e no
art.
24-A, da Lei nº 11.340/06
, à pena total de
10

(
dez
) meses
de
detenção
, em regime inicial
semi
aberto
, bem como ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização.

Emerge da Denúncia que, no dia 02 de abril de 2022, no Bairro Pitanga, na Serra, o denunciado, no âmbito de relações íntimas de afeto, descumpriu medidas protetivas de urgência, aplicadas nos autos de nº 001588-07.2013.8.08.0048, ao abordar a vítima quando ela estava em um bar com amigos, xingando-a e usando palavras de baixo calão. Além disso, o denunciado ameaçou matar a vítima.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ao pleitear a absolvição, por insuficiência de provas, a defesa argumenta que nenhuma testemunha foi capaz de corroborar a exordial acusatória.

Em seu
interrogatório
, o acusado afirmou que já estava no local, tendo a vítima chegado posteriormente, e ele a questionou acerca dos filhos, ocasião em que a vítima o xingou e ele xingou de volta, negando a prática de ameaças.

Por outro lado, a
vítima
confirmou os fatos narrados na Denúncia, dizendo que as medidas protetivas vigoravam desde que encerrara o relacionamento. Relatou que o acusado, visivelmente alterado por álcool e provavelmente por entorpecente, ao vê-la, começou a xingá-la, bem como disse que pegaria uma arma e daria um tiro na cabeça dela.

A vítima disse que, no momento, ficou com medo do acusado, e não duvidou de que o acusado poderia fazer aquilo, até porque ele já havia praticado outras agressões durante o relacionamento. Afirmou que o acusado ainda é muito ciumento com ela, e, por isso, deixa de se relacionar com outras pessoas, para não levar ninguém para o bairro.

Segundo a vítima, ela havia chegado no local muito antes do acusado, tendo ele chegado já alterado e foi direto para cima dela.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”,

o que é justamente o presente caso

(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Com efeito, o
Policial Militar
Pablo Geovânio dos Santos Lelles relatou os fatos com bastante detalhamento, recordando-se das informações de que o acusado e a vítima moram próximos, no mesmo bairro, e que sempre que a encontra, ele provoca ou profere palavras de baixo calão contra ela. Também disse que a vítima estava bastante assustada e nervosa, pedindo acolhimento imediato à Delegacia da Mulher, até porque ele foi ousado e audacioso ao praticar os fatos perante outras pessoas.

No mesmo sentido, o
Policial Militar
Ítalo Vitório Brandão Pancine confirmou os fatos, dizendo que a vítima estava transtornada, com um certo medo ou revoltada com a situação.

No presente caso, é
incontroverso
que o apelante sabia que tinha contra si uma Decisão de Medida Protetiva de Urgência (nº 001588-07.2013.8.08.0048), datada de 07/5/2013, por meio da qual estava proibido de manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, bem como de aproximar-se dela e de seus familiares, em distância menor que 200 (duzentos) metros (pp. 09-14).

Vale ressaltar que, apesar de a medida protetiva ter sido decretada 09 (nove) anos antes dos fatos, não há notícia de sua revogação, até porque o andamento processual juntado aos autos revela que, no decorrer desse tempo, houve constantes e reiterados peticionamentos e comunicações de descumprimento, bem como requerimentos de patrulha.

Nesse sentido, apesar da versão do acusado – de que estava no bar antes da vítima – o fato é que foi ele quem se dirigiu a ela, mediante xingamentos, em manifesto descumprimento das medidas protetivas aplicadas.

Além disso, embora o acusado negue a prática de ameaças, a vítima relatou que ele afirmara que daria um tiro na cabeça dela e os policiais testemunharam o estado de medo em que se encontrava a vítima.

Por tudo isso, após analisar os autos, não tenho dúvidas em
preservar o decreto condenatório
, pois a versão judicial da vítima, além de
firme
e
harmônica
com aquela prestada na esfera policial (pp. 27-28), é
corroborada
pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante.

Passando à dosimetria, observo que as penas-bases dos crimes foram elevadas de 03 (três) para
06 (seis) meses
(art. 24-A, da Lei nº 11.340/06) e de 01 (um) para
02 (dois) meses de detenção
(art. 147, do Código Penal), em razão da
culpabilidade
(
“evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito”
), da
personalidade
(
“sucessivas práticas de violência doméstica e familiar”
), das
circunstâncias
(
“mostrou agressividade exacerbada na prática do delito”
) e das
consequências
do crime (
“levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional”
).

Quanto à
culpabilidade
, a fundamentação é eminentemente genérica, abstrata e inerente ao conceito analítico de crime, devendo ser afastada a negativação.

Em relação à
personalidade
, verifico que a sua desvaloração em razão da existência de registros criminais pretéritos está em
dissonância
com o teor da tese definida no
Tema Repetitivo nº 1.077
, pela qual
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021).

Nessa linha de raciocínio, deve-se concluir que, se nem condenações com trânsito em julgado podem ser utilizadas para desvalorar a
personalidade
ou a
conduta social
, muito menos poderiam registros criminais sem condenação definitiva, sob pena de violar o princípio da presunção de inocência e a Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 462.299/PE, julgado em 20/04/2021).

Quanto às
circunstâncias do crime
, apesar da fundamentação insuficiente, entendo, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022), que há elementos concretos para preservar a negativação desse vetor, tendo em vista que o apelante praticou o crime em
local público
, quando a vítima estava em momento de descontração e lazer, na presença de diversas pessoas, demonstrando
especial ousadia
, que chamou atenção até mesmo dos policiais, e, ainda,
humilhou
e
constrangeu
a vítima na frente de seus amigos e demais conhecidos do bairro.

Da mesma forma, quanto às
consequências do crime
, atenta-se para a declaração da vítima de que, em razão das constantes ameaças e do constrangimento perpetrados pelo acusado, ela se vê impossibilitada de prosseguir com sua vida e de iniciar relacionamentos com outras pessoas, tão intensos são a perseguição e o ciúme do acusado, elementos concretos que impõem a valoração desfavorável.

Portanto, remanescendo negativas
duas
das quatro circunstâncias judiciais, entendo por reduzir proporcionalmente as penas-bases em
04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção
(art. 24-A, da Lei nº 11.340/06) e
01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção
(art. 147, do Código Penal).

Na
2ª fase
, verifico que o apelante é
multirreincidente
(pp. 211-216), o que
justifica a preponderância
da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea (STJ,
Tema Repetitivo nº 585
, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022). Além disso, incide, quanto ao crime de ameaça, a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Portanto, mantenho a valoração das agravantes, de modo que as penas intermediárias são fixadas em
05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de detenção
(art. 24-A, da Lei nº 11.340/06) e
02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de detenção
(art. 147, do Código Penal), que se tornam DEFINITIVAS, por inexistirem causas de aumento e de diminuição.

Incide, no caso, a regra do concurso material (art. 69, do Código Penal), de modo que a pena é totalizada em
07 (SETE) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE DETENÇÃO.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, tendo em vista a multirreincidência do apelante (art. 33, § 2º, do Código Penal).

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Quanto à
indenização por danos morais
, ressalto a tese firmada pelo c. STJ no
Tema Repetitivo nº 983
, pela qual
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja
pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

No caso vertente, o pedido de indenização em danos morais foi expressamente deduzido na Denúncia, e, em relação ao
quantum,
entendo que não há desproporcionalidade ou excesso no valor aplicado (R$ 1.500,00 – mil e quinhentos reais).

Vale ressaltar que a indenização por dano moral não tem o fim de reparar a dor, mas sim de compensar a violação a algum direito da personalidade, devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, para que, dentro de um juízo de razoabilidade balizado pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), pela situação econômica dos envolvidos e pelos valores eventualmente aplicados em casos semelhantes, seja alcançado um valor mínimo proporcional, afastando-se, ao mesmo tempo, do excesso e da proteção insuficiente.

No caso específico dos autos, a vítima foi ameaçada em ambiente público, na frente de seus amigos e demais pessoas do bairro, quando estava em momento de descontração, mesmo estando amparada por uma ordem judicial de não aproximação, e, ademais, os dados revelam que ela se encontra em situação de impossibilidade de iniciar relacionamentos com outras pessoas, temendo as atitudes ciumentas do ora apelado, de modo que, à luz desses critérios, o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
não
é excessivo
, valendo sempre reiterar que o arbitramento mínimo realizado em âmbito penal pode ser complementado em ação cível própria, bem como eventual alegação de incapacidade econômica poderá ser mitigada pelo juízo da execução.

Ressalto que, em outros casos de crime de ameaça, este eg. TJES já sufragou indenizações mínimas de R$ 1.000,00 (mil reais)
1
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
2
, de modo que não há excesso no valor aplicado pelo Juízo de origem.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a
jurisprudência dominante
, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao
juiz da execução
deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena total para 07 (SETE) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE DETENÇÃO, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Criminal, 016200000186, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022.

2
TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210092705, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)